Tribunal: TJMT
Processo: 1008254-46.2020.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LENILSON MAGALHAES - CPF: 135.620.027-34 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), KYMBERLI LUAINE LUZ - CPF: 043.603.101-96 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. SEGURO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. TRATO SUCESSIVO
.
COIFA INCORPORADA EM 2002 PELA MONGERAL. PORTARIA SUSEP Nº 1.523. CONTINUIDADE DOS CONTRATOS. AUTOR CONFESSA CONTRATAÇÃO JUNTO A COIFA. COBRANÇAS DEVIDAS. PEDIDO DE CANCELAMENTO NO ANO 2020. CARTA DE CANCELAMENTO ENVIADA PELA RECLAMADA 11.2020. RESSARCIMENTO DOS DESCONTOS A PARTIR DO CANCELAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O objeto da lide se refere a contrato de seguro com desconto em folha mensal, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela,
portanto, rejeitada a prescrição.

2.

Trata-se de ação indenizatória sob alegação que, desde antes do ano de 2016, tem havido uma cobrança descriminada como “MONGERAL SEGURO”, no valor mensal de R$ 53,40 (cinquenta três reais e quarenta centavos), na conta do autor, jamais contratado com a ré. Afirma que, encaminhou uma
solicitação de cancelamento em

18.08.2020
, id.
92441463
, bem como, entrou em contato através
de protocolo de nº 30708200387
, sendo descontado até a propositara da ação o valor de R$ 2.860,12 (dois mil, oitocentos e sessenta reais e doze centavos), requerendo a devolução em dobro, e dano moral.

3.

Proferida
sentença de mérito parcialmente procedente
, para declarar inexistência de débito, confirmar a liminar que determinou suspensão dos descontos mensais no holerite do Requerente, a contar da intimação da decisão, e condenar a reclamada a restituir à parte reclamante, a
título de danos materiais, o montante total de R$ 5.720,24
(cinco mil e setecentos e vinte Reais e vinte e quatro centavos), sem prejuízo de integrar o cálculo eventuais valores comprovadamente descontados após o ajuizamento da ação, por fim,
julgou improcedente o pedido de danos morais
.

4.

Reclamada afirma que, desde o ano de 2002 todos os contratos da empresa COIFA, foram incorporados por esta, conforme portaria SUSEP n° 1.523, recebendo migração da proposta de contratação de plano onde constavam os dados pessoais do Autor, como indicada para contratação de seguro e débito das parcelas do prêmio, sendo devidamente assinada pelo Demandante. Além do seguro contratado pelo autor, sua esposa, Sra. Alair Moreira Angelo Magalhães também contratou em 08/10/1972.

5.

Afirma o autor “não ter relação nenhuma com o Recorrente, tinha sim com a empresa Coifa e a partir do momento que muda para outra empresa a forma correta deveria ser uma notificação e não fez”.

6.

Requerente confessa que contratou junto a empresa COIFA PECÚLIOS E PENSÕES, incorporada pela MONGERAL
- PREVIDÊNCIA PRIVADA, que lhe sucede para todos os fins e efeitos de direito, e assume todos seus bens, direitos, obrigações e responsabilidades; em 24 de junho de 2020, conforme portaria SUSEP n° 1.523, tanto é que, o autor vem pagando desde 2002 (data da incorporação), até 2020, sem questionar o referido seguro.

7.

Comprovada a contratação do seguro pelo reclamado, junto a empresa incorporada, não há conduta ilícita da reclamada, que, apenas ratificou os termos da proposta que lhe foi remetida, dando continuidade aos serviços contratados.

8.

Autor comprova que solicitou o cancelamento no mês de novembro de 2020, conforme carta enviada pela reclamada e protocolo, contendo data de cancelamento 11.2020, contudo, a reclamada continuou a realizar cobranças até o mês de abril de 2021, id,
9370747,
devendo realizar o ressarcimento dos valores descontado após o cancelamento do seguro em 11.2020
.

9.

Sentença parcialmente reformada.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar inexistência de débito, confirmar a liminar que determinou suspensão dos descontos mensais no holerite do Requerente, a contar da intimação da decisão, e condenar a reclamada a restituir à parte reclamante, a título de danos materiais, o montante total de R$ 5.720,24 (cinco mil e setecentos e vinte Reais e vinte e quatro centavos), sem prejuízo de integrar o cálculo eventuais valores comprovadamente descontados após o ajuizamento da ação, por fim, julgou improcedente o pedido de danos morais.

A parte recorrente postula a reforma da sentença, a fim de, que seja conhecida a prescrição. Subsidiariamente, postula a improcedência da ação.

A parte recorrida/autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Pois bem. Com relação a prescrição suscitada pelo recorrente,
mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a descontos mensais em conta bancária, referente a seguro, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois apesar do primeiro desconto realizado ainda em 2002, logrou o autor demonstrar os descontos perpetrados pelo recorrente até abril de 2021, de
modo que rejeito a preliminar suscitada.

A parte recorrida manejou a presente ação argumentando que, desde antes do ano de 2016, tem havido uma cobrança descriminada como “MONGERAL SEGURO”, no valor mensal de R$ 53,40 (cinquenta três reais e quarenta centavos), o qual jamais contratou com a ré. Afirma que, encaminhou uma
solicitação de cancelamento em

18.08.2020
, id. 92441463, bem como, entrou em contato através
de protocolo de nº 30708200387
, sendo descontado até a propositara da ação o valor de R$ 2.860,12 (dois mil, oitocentos e sessenta reais e doze centavos), requerendo a devolução em dobro, e dano moral.

A recorrente
sustenta que
, desde o ano de 2002 todos os contratos da empresa COIFA, foram incorporados por esta, conforme portaria SUSEP n° 1.523, recebendo migração da proposta de contratação de plano onde constavam os dados pessoais do Autor, como indicada para contratação de seguro e débito das parcelas do prêmio, sendo devidamente assinada pelo Demandante. Além do seguro contratado pelo autor, sua esposa, Sra. Alair Moreira Angelo Magalhães também contratou em 08/10/1972.

Afirma o autor “não ter relação nenhuma com o Recorrente, tinha sim com a empresa Coifa e a partir do momento que muda para outra empresa a forma correta deveria ser uma notificação e não fez”.

Verifico que, o requerente confessa que contratou junto a empresa COIFA PECÚLIOS E PENSÕES, incorporada pela MONGERAL - PREVIDÊNCIA PRIVADA, que lhe sucede para todos os fins e efeitos de direito, e assume todos seus bens, direitos, obrigações e responsabilidades; em 24 de junho de 2020, conforme portaria SUSEP n° 1.523, tanto é que, o autor vem pagando desde 2002 (data da incorporação), até 2020, sem questionar o referido seguro.

Comprovada a contratação do seguro pelo reclamado, junto a empresa incorporada, não há conduta ilícita da reclamada, que, apenas ratificou os termos da proposta que lhe foi remetida, dando continuidade aos serviços contratados.

Contudo,
o autor comprova que solicitou o cancelamento no mês de novembro de 2020, conforme carta enviada pela reclamada e protocolo, contendo data de cancelamento 11.2020, contudo, a reclamada continuou a realizar cobranças até o mês de abril de 2021, id,
9370747, devendo realizar o ressarcimento dos valores descontado após o cancelamento do seguro em 11.2020.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
, pois tempestivo, e
DOU-LHE parcial PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e determinar o
ressarcimento dos valores descontados somente após o cancelamento do seguro em 11.2020, mantendo no mais a sentença de primeiro grau.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021